Tribunal: TJDFT
Processo: 0706428-59.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RÉU NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO POR EDITAL. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO CONCRETO QUE DEMONSTRE A INTENÇÃO DE FURTAR-SE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE FUGA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A prisão preventiva é medida de exceção, cabível em situações especiais, quando presentes seus pressupostos e fundamentos. Exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
2. A prova da materialidade dos crimes e a existência de indícios de autoria, além da gravidade em abstrato dos delitos, por si sós, não justificam a imposição da medida cautelar extrema, sob pena de configurar indevida antecipação de pena e ofensa ao princípio da presunção de inocência, de modo que deve ser avaliada a presença dos fundamentos que indicam o “periculum libertatis”, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
3. O fato de o recorrido não ter sido encontrado para fins de citação pessoal, por si só, não gera presunção de fuga, não servindo de indício de intenção de evitar a aplicação da lei penal, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
4. Recurso desprovido.